Tribunal: STJ
Processo: 1000308-74.2024.8.26.0229
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3153104 - SP(2026/0002901-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ROBERTO LOFRANI
ADVOGADO
: MARIANA GARCIA VINGE - SP376171
AGRAVADO
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ad859370-2005-42d3-96a5-82ecdcc28147

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3153104 - SP(2026/0002901-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ROBERTO LOFRANI
ADVOGADO
: MARIANA GARCIA VINGE - SP376171
AGRAVADO
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ROBERTO LOFRANI, contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base no
-E,
art. 21
V,
o
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior
c/c
art. 253,
Tribunal de Justiça.
: obrigação de fazer
compensação pelos danos morais, ajuizada
Ação
c/c
por ROBERTO LOFRANI, em face de ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
: julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
Sentença
condenar a parte agravada a fornecer a carta de crédito em relação ao consórcio
mencionado, devendo sobre o valor original dela incidir juros de mora e correção
monetária, contados da data da negativa da concessão. Por isso, condenou a parte
agravada, integralmente, ao pagamento das custas e dos honorários, que foram
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Documento eletrônico VDA55870019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:32
Código de Controle do Documento: d2be4ded-f999-43c1-b42b-f1b469fe615d

: deu provimento à Apelação interposta pela parte agravada,
Acórdão
para julgar improcedente o pedido.
alega violação dos arts. 6o, III, 14, 51, IV,
Recurso especial:
936, 937, CPC, bem como dissídio jurisprudencial, sustentando
Lei 8.078/1990,
que: i) a parte recorrida, mesmo tento ciência de que o imóvel poderia se tratar de
um barracão comercial, situação que estava descrita nos documentos iniciais, não
fez qualquer alerta ou menção à parte recorrente, no sentido de que, caso se
verificasse que o imóvel se tratava realmente de um
comercial, a
barracão/galpão
contemplação não seria aprovada, apenas pediu mais documentos, para os quais a
parte recorrente precisou contratar um engenheiro e pagou pelos custos do
trabalho do engenheiro e pelas demais taxas e encargos necessários para atualizar
o projeto na prefeitura municipal; e, ii) restou comprovado pela documentação do
imóvel que este se trata de um salão comercial, que possui valor de mercado
suficiente para garantir a liberação da carta de crédito, sendo abusiva a conduta
da parte recorrida, não havendo qualquer justificativa plausível para conclusão de
recusa do imóvel, unicamente por se tratar de galpão; e, iii) o
afastou a
TJ/SP
responsabilidade da parte recorrida, sob fundamentação que sequer foi arguida
por ela nas razões recursais, ignorando que a responsabilidade dela é objetiva e
que caberia a ela comprovar de forma idônea e hábil que a parte recorrente
detinha expressa ciência de todos os termos e condições da liberação da carta de
crédito desde o início da relação negocial; e, iv) conforme demonstrado no
conjunto probatório, não houve previsão expressa e clara sobre o produto
contratado, o que fere o disposto no
IV, CDC, uma vez que ao adquirir a
art. 51,
cota do consórcio esta já havia sido contemplada e a parte recorrente informou ao
gerente que a carta seria para reforma de um apartamento ou de um salão
comercial; e, v) o
suprimiu o direito processual das patronas da parte
TJ/SP
recorrente, proferindo acórdão antes do término do prazo para dar oportunidade
para manifestação acerca da pretensão de sustentação oral.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que houve a devida
Agravo interno
impugnação. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA55870019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:32
Código de Controle do Documento: d2be4ded-f999-43c1-b42b-f1b469fe615d

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
-E, V,
o
parágrafo único, I, ambos do Regimento
art. 21
c/c
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de impugnação dos
seguintes fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/SP
i) reexame de contexto fático-probatório (
;
Súmula 7/STJ)
ii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

I. DO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 7/STJ)
1. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
2. No particular, vale destacar a decisão do
nos seguintes sentidos:
TJ/SP
i) já podia ser observado que a cláusula 19a do contrato firmado entre as partes
(fls.
), às fls. 194, apresentava expressa previsão quanto à análise de
185/200
crédito e exigência de garantia complementar após a contemplação, ou seja,
desde o início da contratação, a parte agravante teve ciência acerca de tal
necessidade e etapa prévia para a concessão do crédito, não cabendo alegar que
foi surpreendida pela comunicação quanto à análise de crédito após a
contemplação; e, ii) no contexto da relação contratual estabelecida entre as
partes, a ulterior verificação das condições financeiras da parte agravante, como
condição à entrega do crédito oriundo da contemplação, não se apresenta
despropositada ou abusiva, já que tem fundamento na manutenção do equilíbrio
econômico do ajuste, em prol do interesse dos demais consorciados; e, iii) não há
abusividade na conduta da parte agravada ao exigir garantia diversa ou
complementar para concessão da carta de crédito contemplada e a parte
agravante não demonstrou que atendeu aos requisitos previstos na disposição
contratual, ônus que lhe incumbia (Art. 373, inciso I, do CPC); e, iv) o princípio pas
alberga a ideia de que, sem prejuízo, não há nulidade, por isso
de nullité sans grief
se a sustentação oral, por si só, não tem o condão de alterar o julgado, pautado
exclusivamente nas razões recursais, não há que se cogitar em posterior nulidade
do julgamento virtual, por isso não há nulidade a ser reconhecida.
3. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

II. DA DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
Documento eletrônico VDA55870019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:32
Código de Controle do Documento: d2be4ded-f999-43c1-b42b-f1b469fe615d

4. Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
5. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 1.813.194/ES,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
29/2/2024
REsp 2.041.495/RN,
20/12/2023.
6. Além disso, percebe-se que sobre a demanda incide a Súmula 13/STJ
e, consequentemente, não se pode conhecer do recurso no tocante ao dissídio
jurisprudencial.
7. Nesse sentido:
Quarta Turma, DJEN
AREsp 2.819.161/SP,
27/3/2026;
Terceira Turma, DJEN
REsp 2.240.758/SP,
13/2/2026.
8. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
9. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
e
AREsp 2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55870019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:32
Código de Controle do Documento: d2be4ded-f999-43c1-b42b-f1b469fe615d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.153.104 / SP
Número Registro: 2026/0002901-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003087420248260229
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO LOFRANI
ADVOGADO : MARIANA GARCIA VINGE - SP376171
AGRAVADO
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADO : JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBERTO LOFRANI
ADVOGADO : MARIANA GARCIA VINGE - SP376171
AGRAVADO
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADO : JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
TERMO
Documento eletrônico VDA56863988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: d6c50223-0965-461b-a39b-c7f6a7057e88

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56863988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: d6c50223-0965-461b-a39b-c7f6a7057e88